Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-26.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701641-26.2018.8.07.0019 RECORRENTE: VERA LUCIA PACHECO TEIXEIRA RECORRIDO: J L DA SILVA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE FRANQUIA. CURSOS PROFISSIONALIZANTES PRESTADOS POR FRANQUEADA. CADEIA DE INSERÇÃO DO SERVIÇO NO MERCADO. SOLIDARIEDADE ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO (ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 2o da Lei n. 8.955/1994, a franquia empresarial consiste no “sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”. 2. A relação estabelecida entre as empresas franqueadora e franqueada é de vínculo associativo, todavia, entre essas duas e o terceiro adquirente dos produtos ou serviços comercializados, encontra-se presente uma cadeia de fornecimento, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com as normas de proteção dos direitos do consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do serviço são responsáveis pelos danos que a contratante venha a eventualmente suportar (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos da Lei n. 8.078/90). Preliminar de ilegitimidade passiva da sociedade empresária franqueadora rejeitada. 4. No que se refere ao curso de massoterapia, das provas apresentadas nos autos e do próprio relato da parte autora, tem-se que foi alcançada a habilitação profissional da consumidora, haja vista que o encerramento das atividades da ré franqueada ocorreu quando faltava apenas a aplicação da prova final para obtenção do certificado, todavia, esse foi emitido pela ré franqueadora. Incabível, assim, a resolução contratual e a devolução de valores nos moldes pretendidos pela autora, porquanto não verificado o inadimplemento absoluto do contrato, na hipótese. 5. Por outro lado, quanto ao curso de informática, após o pagamento integral do valor cobrado pela habilitação profissional, não houve a prestação dos serviços educacionais contratados, visto que a empresa franqueada encerrou suas atividades sem ministrar as aulas, aplicar as provas e emitir o certificado. Na hipótese, também não se verifica a existência das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 do CDC, impondo-se a condenação das rés à restituição da integralidade da quantia paga pela autora. 6. A inexistência de outra circunstância juridicamente importante, além do próprio descumprimento da obrigação pactuada, não rende ensejo à configuração do dano moral. Assim, o encerramento das atividades da empresa franqueada sem a devida prestação dos serviços educacionais contratados, por si só, não se revela evento apto a motivar a reparação por dano moral, cuja configuração pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural, que não se observa no caso. 7. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da autora conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca, ainda, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, quanto à possibilidade de condenação em danos morais quando há mora na entrega do certificado de conclusão de curso. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados André Luiz Santos Durães, OAB/DF 44.168, e Wandressa Silva Leite, OAB/DF 50.245. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, o STJ já decidiu que, para modificar as conclusões do acórdão combatido, e concluir pela existência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1618401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados André Luiz Santos Durães, OAB/DF 44.168, e Wandressa Silva Leite, OAB/DF 50.245. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004